Tribunal: TJDFT
Processo: 0702571-91.2020.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA. EXTINÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE PELA REALIZAÇÃO DE SUA FINALIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO QUE DÁ PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA APLICAÇÃO DE INTERNAÇÃO. NOVA SENTENÇA QUE EXTINGUE A INTERNAÇÃO, SEM IMPLEMENTÁ-LA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Diante da ausência de trânsito em julgado do processo de apuração de ato infracional e da superveniência de acórdão readequando a medida socioeducativa anteriormente imposta, agravando-a, não há se falar em coisa julgada ou imutabilidade da extinção da execução das medidas socioeducativas, mas a retomada da execução deve ser compatível com os fundamentos que ensejaram a extinção da medida cumprida.
2. Mostra-se irreparável e não afronta o acórdão n. 1712696 deste Tribunal de Justiça a nova sentença proferida pela eminente autoridade judiciária da Vara da Infância e da Juventude que, após a extinção da medida de semiliberdade pelo grau de ressocialização alcançado pelo jovem, com a realização de sua finalidade (art. 46, inciso II, da Lei do SINASE), ao ser oficiada da fixação de medida de internação em acórdão que deu provimento a apelo do Ministério Público, reapreciou a situação do adolescente e, diante da conclusão da ressocialização e desnecessidade de intervenção estatal, extinguiu a internação, antes de mesmo de implementá-la.
3. Recurso desprovido.